Tribunal: TJES
Processo: 5001609-09.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001609-09.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIS JONAS FORNACIARI e outros
RECORRIDO: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por FRANCIS JONAS FORNACIARI, em face da LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS EIRELI. Narra o autor, em síntese, que: a) que atua como operador de trading-mini e com operações na bolsa de valores; b) que durante o período das operações na bolsa de valores se faz necessário a análise permanente do desempenho do contrato que pretende investir ou já investido; c) que no dia 22/02/2021, logo após a ordens de compras no book de ofertas, ficou sem conexão da internet, sendo impossível gerenciar seus contratos; d) que seus contratos foram liquidados automaticamente gerando um prejuízo no valor de R$13.792,68; e) que faz jus ao recebimento de indenização a título de danos morais e materiais.

Em sede de contestação (ID. 2522913), a requerida alegou que: a) que a qualidade dos serviços ofertados nunca foi inferior a esperada; b) que não há registro de contato imediato sobre a questão supostamente enfrentada pelo autor; c) que não há comprovação de ilicitude, portanto deve ser afastada a responsabilização pretendida; d) que não é possível identificar vantagem certa e concreta que tenha sido perdida pelo autor, tratando-se de mera expectativa; e) que os pedidos autorais não merecem prosperar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2522930), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 2522952). Em suas razões, alega a ausência da falha de prestação de serviços e ausência do dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Diante disso, o autor interpôs recurso inominado (ID. 2522956), pretendendo a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de indenização por danos materiais e para que sejam majorados os danos morais. Além disso, apresentou contrarrazões ao recurso da requerida, reportando-se aos termos da exordial (ID. 2522969).

Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo autor (ID. 2522963), também reportando-se aos termos de sua peça de defesa.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que tanto a parte autora quanto a parte requerida recorreram da sentença, passo à análise pormenorizada de cada recurso.

Recurso interposto pela parte recorrente

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

A meu ver a sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, pois comungo com o entendimento exarado pelo juízo singular no sentindo de que:

Compulsando os autos, verifico que restou devidamente demonstrado, através das mensagens colacionadas aos autos (ID 709090), a interrupção do fornecimento de internet na unidade consumidora do autor, restando, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço.

Sendo assim, vejo que a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), não demonstrando que a interrupção da internet cessou no prazo mencionado nas mensagens enviadas ao autor (ID. 2522905).

Tendo isso em vista, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços ensejando o dever de reparação pelos danos morais suportados pelo autor.

Sobre o valor dos danos morais (R$ 2.000,00) entendo que a quantia se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além do valor se enquadrar nos parâmetros de condenação utilizados por esta turma recursal em casos semelhantes.

Recurso interposto pela parte autora

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, ante a comprovação da hipossuficiência do recorrente.

Pretende o autor a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pleito de indenização por danos materiais, bem como para que seja majorado o
quantum
indenizatório.

Após analisar detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

No que tange à alegação de que sofreu danos materiais passíveis de serem indenizados, entendo que não assiste razão ao recorrente.

A pretensão autoral se refere à perda de uma chance, contudo, esta indenização é cabível quando, em virtude de ato ilícito de terceiro, desaparece a probabilidade de se obter determinado benefício futuro ou de se evitar um prejuízo.

Ocorre que, conforme bem mencionado pelo magistrado
a quo, “não há que se falar em perda de uma chance, eis que não restou comprovada a real possibilidade de êxito nas transações financeiras, tratando-se de mera expectativa
”. Assim, inexistindo uma chance real e séria de êxito, não há que se falar em indenização neste sentido.

Ademais, quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, conforme mencionado no tópico anterior, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se apresenta justa e suficiente ao caso.

Logo, a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos pelo autor e pela requerida e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, conforme art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

CONDENO
a requerida LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
o autor FRANCIS JONAS FORNACIARI ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, suspensa a exigibilidade diante da concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.